Tribunal: TJPA
Processo: 0803840-75.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803840-75.2020.8.14.0015

APELANTE: JOAO CARLOS PINTO DA SILVA, MARCO ANTONIO ROCHA MACHADO, CARLOS EDUARDO OLIVEIRA GONÇALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0803840-75.2020.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTES: JOÃO CARLOS PINTO DA SILVA, MARCO ANTÔNIO ROCHA MACHADO e CARLOS EDUARDO OLIVEIRA GONÇALVES.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO PARCIALMENTE INIDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de três apelações interpostas pelas defesas contra sentença que condenou os réus por roubo majorado e corrupção de menores, com penas que variam de 9 a 11 anos de reclusão, em regime fechado. As defesas buscam a absolvição, alegando nulidade do reconhecimento e insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação, a despeito da alegada inobservância ao procedimento de reconhecimento de pessoas (art. 226 do CPP); (ii) analisar a correção da dosimetria da pena aplicada a cada um dos réus, especialmente a fixação das penas-base acima do mínimo legal; (iii) abordar as demais teses defensivas, como a isenção da pena de multa e o direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não invalida o reconhecimento do réu quando a autoria delitiva é confirmada por um conjunto probatório robusto e independente, produzido sob o crivo do contraditório judicial, notadamente pelo depoimento firme da vítima e das testemunhas.

4. Os depoimentos de policiais, colhidos em juízo, são válidos como meio de prova, especialmente quando se mostram coerentes e harmônicos com os demais elementos dos autos, como a apreensão dos bens subtraídos e da arma do crime em poder dos agentes logo após a prática delitiva.

5. A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta e vinculada a elementos que extrapolem o tipo penal. A utilização de justificativas genéricas, como a "personalidade tendente ao crime" ou o "abalo moral" inerente à própria violência do roubo, viola o dever de motivação das decisões judiciais e o enunciado da Súmula 17 deste Tribunal.

6. Constatada a utilização de fundamentação inidônea para a exasperação da pena-base, impõe-se o seu redimensionamento, com o consequente reajuste da pena definitiva de cada réu, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

7. O pedido de recorrer em liberdade não pode ser conhecido, por se tratar de matéria estranha ao efeito devolutivo da apelação criminal, que deve ser arguida por meio de ação autônoma de
Habeas Corpus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos parcialmente conhecidos e, no mérito, parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1.

A condenação por roubo majorado pode ser mantida, ainda que o reconhecimento pessoal não tenha seguido estritamente o rito do art. 226 do CPP, se estiver amparada em outras provas judicializadas, como o depoimento firme da vítima, os testemunhos dos policiais e a apreensão da
res furtiva
.

2.

A pena-base deve ser reduzida quando sua fixação acima do mínimo legal se baseia em circunstâncias judiciais valoradas negativamente com fundamentação genérica, abstrata ou inerente ao próprio tipo penal.

3.

A pena de multa, por ser uma sanção de caráter penal e cumulativa, não pode ser isenta, cabendo ao juízo da execução analisar a eventual impossibilidade de pagamento.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, I, 65, I, 70; CPP, arts. 226, 386, VII; Lei nº 8.069/90, art. 244-B; Súmula 17 do TJPA.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 546.839/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5 - Quinta Turma, DJe 14/02/2020; STJ, AgRg no REsp n. 1.964.592/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 1/12/2022; TJPA, Apelação Criminal 0006719-31.2019.8.14.0401, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 26/08/2024; TJPA, apelação Criminal 0014974-30.2019.8.14.0028 – Relator(a): Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos e dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
JOÃO CARLOS PINTO DA SILVA
,
MARCO ANTÔNIO ROCHA MACHADO
e
CARLOS EDUARDO OLIVEIRA GONÇALVES
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA (ID 38701181), que julgou procedente a denúncia para condená-los pela prática dos crimes tipificados no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso formal.

Narra a denúncia (ID 21960663) que, no dia 23 de novembro de 2020, por volta das 19h, na zona rural de Castanhal/PA, os apelantes, juntamente com o adolescente M.G.B.A. e um quinto indivíduo não identificado, em comunhão de vontades e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram diversos bens de quatro vítimas em duas residências vizinhas. Após o crime, durante a fuga em um veículo, foram interceptados por uma guarnição da Polícia Militar. Os réus João Carlos e Marco Antônio foram presos em flagrante na posse de parte dos bens roubados, um revólver e um simulacro, enquanto Carlos Eduardo teria conseguido fugir inicialmente.

Após a instrução processual, que incluiu a oitiva de uma das vítimas e dos policiais militares (IDs 26781304 e 28288098), e a apresentação de memoriais pelas partes (IDs 29277546, 29365265, 30228283 e 30523239), sobreveio a sentença condenatória, que fixou as seguintes penas:
João Carlos Pinto da Silva:
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 dias-multa;
Marco Antônio Rocha Machado:
11 (onze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 40 dias-multa; e
Carlos Eduardo Oliveira Gonçalves:
10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 40 dias-multa.

Inconformadas, as defesas interpuseram os presentes recursos. A defesa de João Carlos Pinto da Silva (ID 12450283) pugna pela absolvição por insuficiência de provas, com base na nulidade do reconhecimento e no princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pede a fixação da pena-base no mínimo, a isenção da multa e o direito de apelar em liberdade. As defesas de Marco Antônio Rocha Machado (ID 12450282) e Carlos Eduardo Oliveira Gonçalves (ID 12450296), representadas pela Defensoria Pública, também requerem a absolvição com base na nulidade do reconhecimento e na insuficiência probatória.

Em contrarrazões (IDs 12450286 e 12450299), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo improvimento dos recursos.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 16642249), opinou pelo conhecimento e não provimento dos apelos.

É o relatório. À revisão.

VOTO

Os recursos preenchem os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço, com exceção do pedido para recorrer em liberdade, conforme fundamentação a seguir.

I. DO PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE

A defesa do apelante João Carlos Pinto da Silva postula o direito de recorrer em liberdade. O pedido não comporta conhecimento. A via da apelação criminal não é o instrumento processual adequado para a análise da legalidade da manutenção da prisão preventiva, matéria que desafia ação autônoma de
Habeas Corpus
. Este Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou sobre a inviabilidade de se analisar, no bojo da apelação, matérias estranhas ao seu efeito devolutivo.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. [...]
RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA.
[...] CONHECIMENTO, EM PARTE, E PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME. [...] à unanimidade, conhecer do recurso de apelação, em parte, e lhe conceder provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00067193120198140401, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 26/08/2024, 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Desta forma, não conheço do pedido para recorrer em liberdade.

II. DA TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NULIDADE DO RECONHECIMENTO

As defesas de todos os apelantes postulam a absolvição, sustentando, em síntese, que a condenação se baseou em reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial sem a observância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, o que o tornaria nulo e, por consequência, levaria à insuficiência de provas para a condenação.

A tese, contudo, não merece prosperar.

Embora seja certo que o procedimento de reconhecimento de pessoas deva seguir as formalidades do art. 226 do CPP, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a sua inobservância não acarreta, por si só, a nulidade do ato, tampouco afasta a sua força probatória, quando ele vem corroborado por outros elementos de prova idôneos, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que a validade da condenação não é comprometida se a autoria delitiva encontra respaldo em outras provas judicializadas, independentes do ato de reconhecimento.

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. [...] RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP.
EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS PARA A CONDENAÇÃO.
PRECEDENTES DESTA CORTE. [...] 3.1.
No caso, a autoria delitiva não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, existem outros aptos à condenação do recorrente, inclusive judiciais (prova testemunhal), razão pela qual se torna inviável o pedido de absolvição por ausência de provas.
(AgRg no REsp n. 1.964.592/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.) – destaquei.

A relevância do referido precedente para o caso em tela é manifesta. O Superior Tribunal de Justiça estabelece que a condenação pode subsistir se a autoria delitiva for amparada por outras provas,
especialmente as produzidas em juízo
. É exatamente o que ocorre nos presentes autos, onde a autoria não se sustenta apenas no reconhecimento inicial, mas em um tripé probatório sólido: (a) o depoimento firme da vítima em juízo, (b) os testemunhos coerentes dos policiais que efetuaram a prisão, e (c) as circunstâncias objetivas do flagrante, com a apreensão da
res furtiva
e das armas.

A vítima Antônio Carlos de Moura Leal (IDs 28288110, 28288111 e 28288112), ouvida em juízo, narrou com firmeza que os criminosos estavam de "cara limpa" e que os reconheceu por foto sem hesitação. Os policiais militares, por sua vez, confirmaram a perseguição, a abordagem e a apreensão dos bens roubados e das armas em poder dos réus presos em flagrante. Tais provas, produzidas sob o contraditório, são mais do que suficientes para afastar a tese de insuficiência probatória.

Dessa forma, estando a autoria e a materialidade devidamente comprovadas por um conjunto probatório harmônico, rejeito os pleitos absolutórios.

III. DA DOSIMETRIA DAS PENAS

Superada a tese absolutória, passo à análise da dosimetria das penas, ponto em que as irresignações defensivas merecem parcial acolhida. O magistrado sentenciante fixou a pena-base para o crime de roubo em 05 (cinco) anos de reclusão para todos os réus, valorando negativamente as circunstâncias judiciais da personalidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime com base em fundamentação genérica e inidônea, em desacordo com a
Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça
.

Neste ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é esclarecedora ao definir que as consequências do crime só podem ser valoradas negativamente quando o dano "se revelar
superior ao inerente ao tipo penal
".

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADOS TENTADOS. DOSIMETRIA. [...] 7. Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado
se revelar superior ao inerente ao tipo penal
. (STJ - HC: 546839 ES 2019/0348304-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 11/02/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2020) – destaquei.

No caso, o magistrado sentenciante se limitou a mencionar o "abalo moral na vítima", consequência intrínseca a todo crime de roubo, sem demonstrar, com elementos concretos, um sofrimento excepcional que justificasse a exasperação da pena-base. O mesmo vício se repete na análise da "personalidade tendente ao crime" e dos "motivos injustificáveis". Diante da flagrante ilegalidade, impõe-se o afastamento de tais vetores, mantendo-se como desfavorável apenas as
circunstâncias do crime
, em razão do
modus operandi
que envolveu a invasão de duas residências e a rendição de múltiplas vítimas.

Assim, passo ao redimensionamento individualizado das penas.

Para o apelante
JOÃO CARLOS PINTO DA SILVA
, na primeira fase, afastando-se as valorações negativas inidôneas e mantendo-se apenas a das circunstâncias do crime, reduzo a pena-base do crime de roubo para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, e fixo a do crime de corrupção de menores no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão. Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), atenuo a pena do roubo para 04 (quatro) anos de reclusão e a do crime de corrupção de menores para 10 (dez) meses de reclusão. Na terceira fase, com a incidência da causa de aumento do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do CP) na fração de 2/3, a pena do roubo é majorada para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 33 dias-multa. Por fim, aplicando-se a regra do concurso formal (art. 70 do CP) sobre a pena mais grave, com a fração de 1/4, a pena definitiva resulta em
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 41 dias-multa
.

Para o apelante
MARCO ANTÔNIO ROCHA MACHADO
, na primeira fase, pelos mesmos fundamentos, reduzo a pena-base do crime de roubo para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, e a do crime de corrupção de menores para 01 (um) ano de reclusão. Na segunda fase, ausentes atenuantes e presente a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), elevo a pena do roubo para 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, e a do crime de corrupção de menores para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão. Na terceira fase, com a majorante do emprego de arma de fogo (2/3), a pena do roubo vai para 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 33 dias-multa. Por fim, aplicando o aumento de 1/4 referente ao concurso formal, a pena definitiva resulta em
10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 41 dias-multa
.

Para o apelante
CARLOS EDUARDO OLIVEIRA GONÇALVES
, na primeira fase, igualmente, reduzo a pena-base do crime de roubo para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, e a do crime de corrupção de menores para 01 (um) ano de reclusão. Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, as penas intermediárias permanecem nos patamares da pena-base. Na terceira fase, com a majorante do emprego de arma de fogo (2/3), a pena do roubo é exasperada para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 33 dias-multa. Por fim, com o acréscimo de 1/4 pelo concurso formal, a pena definitiva resulta em
09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 41 dias-multa
.

IV. DA ISENÇÃO DA PENA DE MULTA

A defesa do apelante João Carlos pleiteia a isenção da pena de multa. Contudo, tal pedido não pode ser acolhido, pois a multa é uma sanção penal cominada de forma cumulativa, sendo de aplicação cogente. Eventual impossibilidade de pagamento é matéria a ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 155, CAPUT DO CPB – DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – [...]
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE – REPRIMENDA QUE INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE CUMPRIMENTO DA PENA DE MULTA COMPETÊNCIA JUÍZO DA EXECUÇÃO.
[...] II - Na espécie, não seria possível a isenção da pena de multa, tendo em vista se tratar de sanção que decorre de imposição legal, a qual integra o preceito secundário do próprio tipo penal, não estando a autoridade judiciária autorizada a excluir a sua incidência, conforme a condição econômica do condenado. [...] impossível atender ao pedido de isenção da pena de multa, visto que assim procedendo estaria negando vigência ao art. 155 do CP, que, expressamente, além da pena carcerária, prevê a pena de multa como pena cumulativa e não alternativa. III - Recurso conhecido e improvido. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0014974-30.2019.8.14.0028 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/08/2024) – destaquei.

V. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço parcialmente dos recursos e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para, mantidas as condenações, reformar a dosimetria das penas, redimensionando as sanções definitivas nos seguintes termos:

a) Para o apelante
JOÃO CARLOS PINTO DA SILVA
, fixo a pena definitiva em
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 41 (quarenta e um) dias-multa;

b) Para o apelante
MARCO ANTÔNIO ROCHA MACHADO
, fixo a pena definitiva em
10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 41 (quarenta e um) dias-multa;

c) Para o apelante
CARLOS EDUARDO OLIVEIRA GONÇALVES
, fixo a pena definitiva em
09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 41 (quarenta e um) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado para todos os apelantes e os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 15/12/2025